Tribunal: TJSP
Processo: 0005026-33.2006.8.26.0595
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Serra Negra. Extinção da execução em razão da ocorrência de prescrição intercorrente. Irresignação da parte exequente. V. Acórdão proferido por esta C. Câmara que negou provimento ao recurso. Interposição de Recurso Especial pela parte exequente. Retorno dos autos determinado pela E. Presidência da Seção de Direito Público para realização de juízo de conformidade com base no

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Serra Negra. Extinção da execução em razão da ocorrência de prescrição intercorrente. Irresignação da parte exequente. V. Acórdão proferido por esta C. Câmara que negou provimento ao recurso. Interposição de Recurso Especial pela parte exequente. Retorno dos autos determinado pela E. Presidência da Seção de Direito Público para realização de juízo de conformidade com base no julgamento do REsp no1.340.553/RS (Temas no 566, 567, 568, 569, 570 e 571, do C. STJ). Hipótese dos autos em que, inobstante o superveniente julgamento, foram observadas as teses fixadas no REsp no1.340.553/RS. Decurso de mais de 06 anos ininterruptos sem efetivo andamento do feito (01 ano de suspensão processual + 05 anos de prazo prescricional tributário), nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/80. Prescrição intercorrente configurada. Recurso que não comportava provimento. V. Acórdão mantido.